Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, é possível a compensação integral entre elas. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado combatido com a Constituição Federal.